Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVANTE ART. 61, II, 'F', DO CP. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, III, DO CP. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS.
1. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
2. Consistindo os fatos na prática de atos libidinosos diversos de conjunção carnal (que, em regra, não deixam vestígios), é prescindível o exame de corpo de delito, mormente havendo nos autos outros elementos comprobatórios da autoria e da materialidade delitiva.
3. A prova testemunhal indireta (de quem ouviu da vítima o relato), uma vez produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, desde que, de maneira coerente e harmônica, ratifique o depoimento da vítima, mostra-se suficiente para a condenação (AgRg no REsp n. 1.387.883/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017).
4. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) restam comprovadas por meio da palavra da vítima e dos demais elementos probantes que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
5. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP concomitantemente com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, III, do CP, devendo a primeira ser afastada.
6. Segundo entendimento do STJ, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP), aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações. 5.1. No caso presente, embora não se possa precisar a quantidade de infrações praticadas, é possível inferir do contexto fático delineado nos autos que ocorreram inúmeras vezes, o que enseja a aplicação do aumento máximo de 2/3.
7. Embora não se permita a eternização das restrições aos direitos individuais do acusado, certo é que as medidas protetivas de urgência devem perdurar enquanto houver situação de risco para a vítima, devendo esta ser ouvida antes da extinção das cautelares, a fim de verificar a necessidade de eventual prorrogação.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.